Tribunal: STF
Processo: AO 2915
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária ajuizada pela Associação dos Juízes Federais da Primeira Região (AJUFER) em face da União, objetivando a condenação da parte ré ao pagamento, em favor de seus associados, do valor integral das diárias recebidas, na proporção de uma diária por dia de convocação, sem a incidência de limitações de quantidade ou valores, bem como dos valores retroativos relativamente à diferença entre os valores integrais de diárias e aqueles efetivamente pagos.



    A autora pleiteia a declaração do direito dos associados ao recebimento integral de diárias, consoante previsão do art. 65, IV, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (Lei Complementar 35/1979), afastando-se os limitadores não previstos na referida norma.



    Afirma que o art. 5º, II, da Resolução 51/2009, do Conselho da Justiça Federal, limitou o pagamento das diárias aos magistrados federais convocados a duas diárias e meia por semana e que, desde 2016, estabeleceu-se indevidamente teto para as diárias recebidas, conforme se verifica na Lei 13.242/2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016), o que vem se repetindo nos últimos anos.



    Segundo alega, tais limitações violam o princípio da legalidade, já que inexiste qualquer limitação na LOMAN quanto à quantidade de diárias pagas aos Juízes Federais convocados ao atuarem em localidade diversa de sua lotação. 



    Assevera que essas disposições contrariam a Resolução CNJ 73/2009, que prevê o direito à percepção de diárias por dia de afastamento da sede, sendo certo, ainda, que a limitação prevista na Lei 14.116/2020 (LDO de 2021) é incompatível com a Lei Complementar 101/2000 (LRF), que já contém os mecanismos próprios de contenção de gastos. 



    Requer, ao final, o seguinte:



    “a) a concessão de tutela de urgência, com fundamento nos arts. 294 e 300 do CPC, determinando-se à Ré que proceda ao pagamento das diárias em favor dos associados da Autora em sua integralidade, na proporção de uma diária por dia de convocação, abstendo-se de aplicar limitações de quantitativos ou de valores, afastando-se inclusive os limitadores previstos na Resolução CJF 51/2009 e na Resolução PRESI/CONAG nº 17 de 09 de agosto de 2012, até final julgamento da demanda;



    (...)



    c) A procedência do pedido, confirmando-se a tutela de urgência, com a condenação da União Federal ao pagamento aos associados da Autora do valor integral das diárias, na proporção de uma diária por dia de convocação, abstendo-se de aplicar limitações de quantitativos ou de valores, afastando-se inclusive os limitadores previstos na Resolução CJF 51/2009 e na Resolução PRESI/CONAG nº 17 de 09 de agosto de 2012; 



    d) a condenação da União Federal ao pagamento dos valores retroativos apurados em liquidação ou execução de sentença em favor dos associados da Autora, relativamente à diferença entre os valores integrais de diárias e aqueles efetivamente pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora desde o seu pagamento a menor” (eDOC 1, p. 23-24).



    A ação foi originariamente ajuizada na Justiça federal de primeira instância. Distribuída a ação, o juiz federal titular declarou-se suspeito para julgar a causa (eDOC 1, p. 147). 



    Em seguida, a tutela provisória de urgência foi deferida pelo juiz federal substituto, para suspender a vigência dos limitadores às diárias, previstos na Resolução CJF 51/2009 e na Resolução PRESI/CONAG 17/2012. Foi determinada, ainda, a intimação da parte autora para corrigir o valor atribuído à causa (eDOC 1, p. 150-154). 



    A autora corrigiu o valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e recolheu as custas complementares (eDOC 1, p. 159). 



    A União apresentou contestação (eDOC 1, p. 163-179) e informou a interposição de agravo de instrumento (eDOC 1, p. 212). 



    Em sua peça, a União defende, preliminarmente, (i) a incompetência do Juízo federal para processar e julgar a demanda, com amparo no entendimento firmado por esta Corte no julgamento do tema 499, já que não foi estabelecida qualquer exceção à regra da limitação territorial ao âmbito da jurisdição do órgão prolator da sentença, na ação coletiva ordinária proposta por entidade associativa; (ii) a competência originária do STF para apreciar a controvérsia, nos termos do art. 102, I, “n”, da CF, por versar sobre matéria do interesse de toda a magistratura; e (iii) a prescrição do fundo do direito, pois a suposta violação ao direito subjetivo da parte autora ocorreu em 2009, com a edição da Resolução CJF 51/2009, data que considera o termo a quo do prazo prescricional, em que se originou a pretensão resistida, conforme o princípio da actio nata.



    No mérito, a União observa que a Loman não estabeleceu valores ou parâmetros para pagamento de diárias, que têm natureza indenizatória, delegando à lei a definição dos critérios correspondentes. Afirma que a limitação ao recebimento de diárias pelos juízes federais convocados para substituir nos TRFs, prevista na Resolução 51/2009, decorre do princípio da moralidade administrativa, a fim de evitar vultosos gastos pelo erário.



    Afirma que a associação autora não comprovou eventual insuficiência do valor pago à indenização das despesas e que o Conselho da Justiça Federal não excedeu seu poder regulamentar, mas tão somente estipulou critérios objetivos para toda a classe, considerando também as limitações dos recursos orçamentários. 



     Ressalta que, em julgado envolvendo matéria semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a limitação temporal ao pagamento de ajuda de custo a servidores públicos federais imposta pelo Conselho de Justiça Federal por meio de Resolução não ofende o princípio da legalidade (REsp 1257665/CE).



    Ao final, requer o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, que os pedidos sejam julgados improcedentes.



    A associação autora ofereceu réplica, refutando as teses da União (eDOC 1, p. 234-244).



    As partes informaram que não há outras provas a produzir e requereram o julgamento antecipado da lide (eDOC 1, p. 248 e p. 250).



    Na apreciação do agravo de instrumento interposto pela ré, o Tribunal Regional da 1ª Região declinou da competência para o STF (eDOC 1, p. 257).



    Interposto agravo interno contra essa decisão, foi-lhe negado provimento em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO. DEFESA DE INTERESSE DA MAGISTRATURA (ARTS. 65, 119 E 124 DA LOMAN). COMPETÊNCIA DO STF. IMPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto de decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pela Associação dos Juízes Federais da Primeira Região - AJUFER, estes, por sua vez, apresentados ante decisão que declinou da competência para apreciar agravo de instrumento interposto pela União, de ato judicial proferido no processo de origem (autos n. 1064438-03.2021.4.01.3400). 



    2. Na origem, houve ordem de suspensão da vigência dos limitadores a diárias previstos na Resolução CJF nº 51/2009 e na Resolução PRESI/CONAG nº 17/2012, até ulterior decisão. 



    3. Entendeu-se por tratar-se o caso de competência do Supremo Tribunal Federal pois, não obstante tenha como pano de fundo o direito a diárias, que conta com previsão nos artigos 58 e 59 da Lei n. 8.112/90, há peculiaridades na discussão posta no presente recurso que dizem respeito apenas às diárias pagas aos magistrados, como genericamente previstas na LOMAN, artigos 65, 119, 124, do que as normas da Lei 8.112/90 são apenas subsidiárias. 



    4. Outrossim, a lide coletiva se refere indiretamente a todos juízes federais, pois envolve a interpretação e aplicação de normas editadas pelo Conselho da Justiça Federal (a Resolução n. 73/2009, a Resolução/CJF n. 34/2015, a Resolução n. 51/2009, Portaria CJF n. 569/2020), ainda que o interesse imediato seja o dos juízes federais vinculados ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Resolução da Presidência PRESI/CONAG n. 17/2012). 



    5. O entendimento plasmado na decisão embargada, com base em tal constatação, é de que todos os membros da magistratura federal são indiretamente interessados, parcela significativa da magistratura em atenção, de sorte que a virtual competência originária do Supremo Tribunal Federal para o caso, com fundamento no artigo 102, I, n, da Constituição, deve ser afastada pela própria Suprema Corte e, sendo claras tais razões no decisum embargado, foram rejeitados os embargos de declaração. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 1, p. 255).



    Aportados os autos nesta Corte, foi determinada, preliminarmente, a intimação da parte autora para se manifestar sobre a alteração da norma do art. 5º, inciso II, da Resolução 51/2009 do Conselho da Justiça Federal pela Resolução CJF 845/2024, bem como sobre o interesse no prosseguimento do feito (eDOC 4).



    A Associação dos Juízes Federais da 1ª Região (AJUFER, demandante) aduziu que persiste o interesse de agir da AJUFER, por duas razões principais: (i) a resolução passou a incidir a partir de 27.2.2024, sem efeitos retroativos, remanescendo a controvérsia para o período anterior à sua vigência; e (ii) apesar da alteração no inciso II, ainda consta limitação das diárias – de 2,5 diárias semanais para 10 diárias mensais, de modo que a despeito da alteração infralegal, a causa de pedir permanece inalterada, pois continuam plenamente vigentes os artigos 65, IV, 119 e 124 da LOMAN e o art. 58, § 1º, da Lei 8.112/90 (eDOC 11).



    Em seguida, proferi decisão para manter a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da lide, ratificando todos os atos processuais (não decisórios) exercidos pelo juízo incompetente e deixei para me manifestar sobre os atos decisórios em momento oportuno (art. 64, § 4º, do CPC). Na sequência, declarei o feito suficientemente instruído, por se tratar de matéria eminentemente de direito (art. 355, I, do CPC).



    A AGU manifestou-se (eDOC 16) e o Conselho da Justiça Federal prestou informações (eDOC 19). 



    A Procuradoria-Geral da República requereu a improcedência da ação, com a consequente cassação da decisão que concedeu a tutela de urgência, em parecer assim ementado:



    “Direito Administrativo e Financeiro. Ação Coletiva. Diárias de juízes federais convocados. Competência do STF. Matéria de interesse geral da magistratura federal. Resolução 51/2009, do Conselho da Justiça Federal. Parametrização do pagamento da vantagem indenizatória. Decreto 20.910/1932. Inocorrência de prescrição do fundo de direito. Limitação de valores e quantidades. Poder regulamentar do CJF para a administração judiciária do sistema da justiça federal. Inexistência de violação ao princípio da legalidade. Natureza indenizatória das diárias. Inaplicabilidade das regras do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não inclusão em despesas de pessoal. Ausência de enriquecimento sem causa da União. Isonomia com os demais membros do Poder Judiciário da União. – Requer-se a improcedência da ação, com a consequente cassação da decisão que concedeu a tutela de urgência.” (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



 1) Competência do Supremo Tribunal Federal



    De início, observo que, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações (i) em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados; (ii) em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou (iii) que sejam direta ou indiretamente interessados, verbis: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”.



    No caso, discute-se a previsão contida no art. 5º, II, da Resolução CJF 51/2009, que limitou o pagamento das diárias aos magistrados federais convocados a duas diárias e meia por semana e, desde 2016, estabeleceu teto para as diárias.



    Em relação ao pagamento de diárias a magistrados, não se desconhece que esta Corte, no julgamento do RE 1.301.504 (tema 1.173 da sistemática da repercussão geral), firmou a seguinte tese:



     



    “Assentada a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar causa que verse sobre direito, interesse ou vantagem que não sejam exclusivos da magistratura, é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos legais para percepção de diárias por magistrados, assim como ao valor efetivamente devido”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE GERAL E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS E DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR 35/1979, RESOLUÇÃO 340/2015 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E RESOLUÇÃO 545/2015 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ALEGADA ISONOMIA COM MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1.301.504 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30.9.2021, DJe 7.10.2021).



    No referido julgado, analisou-se acórdão proferido pela Turma Recursal de Alagoas envolvendo a ausência de previsão legal para o pagamento de diárias, em razão da designação de magistrado para atuação em auxílio fora do local de lotação inicial durante curso de formação e o valor efetivamente devido.



    Em outras palavras, no âmbito do recurso extraordinário, havia a necessidade de se analisar a legislação infraconstitucional (Lei Complementar 35/1979, a Lei 8.112/1990 e as Resoluções 4/2008 e 340/2015 do Conselho da Justiça Federal), além do conjunto fático-probatório dos autos, qual seja: se o deslocamento do recorrido se enquadraria nas exigências da legislação infraconstitucional, pois o direito à percepção de diárias só é admitido quando o deslocamento se der a serviço.



    Ora, como é sabido, quando se trata de apelo extremo é inadmissível o reexame de provas (Súmula 279/STF) e da legislação infraconstitucional por se tratar de ofensa meramente indireta à Constituição Federal.



    No entanto, no caso dos autos, como bem analisado pelo TRF da 1ª Região, existe decisão judicial de primeira instância suspendendo a vigência dos limitadores a diárias previstos na Resolução CJF 51/2009 e na Resolução PRESI/CONAG 17/2012, normas de conteúdo abstrato que se aplicam a todos os magistrados federais. 



    Não obstante o pagamento de diárias também tenha previsão nos artigos 58 e 59 da Lei 8.112/90, há peculiaridades na discussão que dizem respeito apenas às diárias pagas a magistrados quando convocados para exercerem atividades perante o Tribunal Regional Federal ao qual estão vinculados. 



    Outrossim, registre-se que, embora o interesse imediato seja dos juízes federais vinculados ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a lide é coletiva e a interpretação das normas editadas pelo Conselho da Justiça Federal (a Resolução 73/2009, a Resolução/CJF 34/2015, a Resolução 51/2009, a Portaria CJF 569/2020 e a Resolução 845/2024) se aplica a todos os juízes federais, de modo que o afastamento ou a validade dessas normas deve ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de existência de inúmeras decisões conflitantes sobre o tema, o que fere a isonomia. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EDITAL DE REMOÇÃO. MAGISTRATURA FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 964, RE Nº 1.037.926-RG/RS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 32/2007. RESOLUÇÃO CJF Nº 1/2008. RECURSO ADMINISTRATIVO IMPROVIDO NO CNJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. INGRESSO DE AMICUS CURIAE: DEFERIDO. 1. Impugna-se o critério de antiguidade adotado no concurso de remoção constante do Edital Conjunto de Remoção ASMAG JF nº 009/2022. 2. O art. 102, inc. I, al. ‘n’, da Constituição da República circunscreve, sob a esfera de atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, a demanda em que todos os membros da Magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. 3. Deferimento de ingresso da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) como amicus curiae. 4. Não há injuridicidade ou irrazoabilidade no ato impugnado, sustentado por Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal e do próprio Tribunal Regional Federal. Não há, também, que se falar em aplicabilidade do Tema RG nº 964 (RE nº 1.037.926-RG/RS) ao caso. 5. Decisão unânime do Conselho Nacional de Justiça negou provimento ao recurso administrativo da autora no processo administrativo nº 0007520-69.2022.2.00.0000. Excepcionalidade de controle dos atos do CNJ. 6. Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar. Existência de periculum in mora inverso. 7. Medida cautelar indeferida.” (AO 2.730 MC-Ref, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023; grifo nosso).



    Desse modo, reitero a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da lide, até mesmo para evitar decisões dissonantes sobre a matéria.



     2) Prescrição e Valor da Causa



    O réu alega que a pretensão deduzida na inicial estaria prescrita, pois o ato seria único, de efeitos concretos e permanentes, uma vez que o início do prazo prescricional ocorreu quando foi editada a Resolução 51/2009.



    Sobre o tema, transcrevo o art. 1º do Decreto 20.910/1932, a saber:



    “Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 



    (...)



     Art. 3º. Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.



    (...)



    Art. 8º. A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. 



    Art. 9º. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. (grifo nosso)



    Para afastar qualquer dúvida acerca da aplicabilidade e da interpretação do art. 3º desse dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 85 da Súmula, segundo o qual:



    “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. (grifo nosso)



    Mutatis mutandis, em casos como o dos autos, embora não se possa afirmar que as diárias são prestações de trato sucessivo, fato é que o direito ao pagamento de diárias se renova a cada convocação, de modo que o reconhecimento da prescrição sucede conforme o art. 3º do Decreto 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ.



    Além disso, a publicação da Resolução 51/2009-CJF não suprimiu o direito ao recebimento das diárias (fundo do direito), não podendo esse ser considerado o termo inicial da prescrição quinquenal. Isso porque, como bem exposto pela PGR: 



    “A materialização do direito pleiteado somente ocorre a partir da expedição de cada portaria de designação nominal de magistrado federal para atuar sob convocação. Logo, a pretensão de receber a diferença de valores, retirada a limitação inicialmente definida na Resolução 51/2009 – CJF, decorre de cada período convocatório”. (eDOC 24, p. 7; grifo nosso)



    Com a citação válida da União, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da ação coletiva (CPC, art. 240, §1º), em 9.9.2021, de modo que, em relação aos associados da Ajufer, é viável a postulação do pagamento integral das diárias correspondentes às convocações realizadas até cinco anos antes, prescritas as parcelas anteriores a esse quinquênio.



    Rejeito, portanto, a alegação de prescrição.



    Em relação ao valor da causa, mantenho o valor arbitrado pela Associação autora na emenda à inicial e não impugnado pela ré, ratificando a determinação constante da decisão do eDOC 1, p. 154. 



      3) Mérito



    No caso, a Associação dos Juízes Federais da Primeira Região (AJUFER) ajuizou ação contra a União, objetivando, em síntese, o direito ao recebimento integral de diárias, sem as limitações impostas pelas leis de responsabilidades fiscais e pela Resolução CJF 51/2009, as quais não estão previstas no art. 65, IV, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman - LC 35/79).



    A irresignação da associação se refere a dois pontos: (i) a limitação das diárias a R$ 700,00, nos exercícios financeiros a partir do ano de 2016; e (ii) a limitação das diárias a duas diárias e meia por semana prevista na Resolução CJF 51/2009, que foi alterada pela Resolução CJF 845/2024, passando a prever o limite de 10 diárias por mês.



    O pagamento de diárias em favor de magistrados encontra-se previsto nos seguintes dispositivos da Loman: 



    “Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes vantagens: 



    (...) 



    IV - diárias; 



    (...)



    Art. 119 - A redistribuição de feitos, a substituição nos casos de ausência ou impedimento eventual e a convocação para completar quorum de julgamento não autorizam a concessão de qualquer vantagem, salvo diárias e transporte, se for o caso. 



    (...)



    Art. 124. O Magistrado que for convocado para substituir, em primeira ou segunda instância, perceberá a diferença de vencimentos correspondentes ao cargo que passa a exercer, inclusive diárias e transporte, se for o caso.



    (...)



    Art. 129. O magistrado, pelo exercício em órgão disciplinar ou de correição, nenhuma vantagem pecuniária perceberá, salvo transporte e diária para alimentação e pousada, quando se deslocar de sua sede” (grifo nosso).



    Por sua vez, a Lei 9.788/1999, que dispõe sobre a convocação de juízes federais, assevera que:



    “Art. 4º. Os Tribunais Regionais Federais poderão, em caráter excepcional e quando o acúmulo de serviço o exigir, convocar Juízes Federais ou Juízes Federais Substitutos, em número equivalente ao de Juízes de cada Tribunal, para auxiliar em Segundo Grau, nos termos de resolução a ser editada pelo Conselho da Justiça Federal” (grifo nosso).



    Com base na mencionada Lei 9.788/1999, o Conselho da Justiça Federal editou a Resolução 51/2009, que estabelece:



    “Art. 3º. Os Juízes convocados serão designados para o exercício da Jurisdição em turmas julgadoras. 



    § 1º Aos Tribunais cabe estabelecer critérios objetivos para o encaminhamento dos feitos aos Juízes convocados, bem como estabelecer estrutura para o desempenho de suas atividades funcionais. 



    § 2º Os Juízes convocados não participarão das sessões administrativas dos Tribunais. 



    § 3º Os Juízes, durante o período de convocação, farão jus a remuneração equivalente à do Juiz do Tribunal, e ao pagamento de despesas de transporte, hospedagem e alimentação, ressalvados os dias em que permaneçam na sede onde estejam originalmente lotados” (grifo nosso).



    Como visto, esse era o ato normativo anterior às normas questionadas nestes autos.



    Especificamente em relação ao Conselho da Justiça Federal, a Constituição estabelece que as decisões do referido órgão terão caráter vinculante. Veja-se:



    “Art. 105. (...)



    § 1º Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante” (grifo nosso).



    A Lei 11.798/2008 traçou a atuação do CJF em matéria administrativa e orçamentária, como órgão central do sistema de administração judiciária da justiça federal, da seguinte forma: 



    “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Conselho da Justiça Federal, que funcionará no Superior Tribunal de Justiça, com atuação em todo o território nacional, a quem cabe a supervisão orçamentária e administrativa da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, conforme estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 105 da Constituição Federal. 



    (...)



    Art. 5º Ao Conselho da Justiça Federal compete: 



    (...)



    III – expedir normas relacionadas ao sistema de administração judiciária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, constante do art. 3º desta Lei; 



    (...)



    V – homologar, na forma regimental, como condição de eficácia, as decisões dos Tribunais Regionais Federais que implicarem aumento de despesas; 



    (...)



    Parágrafo único. O Conselho da Justiça Federal possui poder correicional e as suas decisões terão caráter vinculante, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus” (grifo nosso).



    Posteriormente, com base nessas normas, foi editada a Resolução 51/2009, que limitou as diárias em duas diárias e meia por semana e está sendo questionada nesta ação, vide: 



    “Art. 5º Durante o período de convocação, o Juiz Federal fará jus à 



    I – remuneração do cargo em substituição em todas as convocações previstas nesta resolução, cabendo ao Tribunal o pagamento da diferença de remuneração; 



    II – se for o caso, pagamento de diária correspondente ao cargo de membro do Tribunal, limitado ao valor de duas diárias e meia por semana, destinadas a indenizar despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana; 



    III – passagem aérea ou indenização para transporte à Seção Judiciária de origem, segundo regramento próprio de cada Tribunal” (grifo nosso).



    A propósito, destaco que, em 26.2.2024, ao julgar dúvida do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o CJF conheceu da consulta, solucionando-a no sentido de que as diárias pagas a magistradas(os) para funções de auxílio podem ser limitadas. Confira-se a ementa desse acórdão:



    “CONSULTA. CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS PARA PRESTAR AUXÍLIO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. LIMITE ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CJF N. 51/2009: MÁXIMO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA POR SEMANA. CONSELHOS E TRIBUNAIS SUPERIORES ESTABELECEM LIMITE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MAGISTRADOS CONVOCADOS. CONSULTA RESPONDIDA NEGATIVAMENTE, COM PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO CJF Nº 51/2009.



    1. Consulta formulada pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região relacionada a saber se o limite de pagamento de duas diárias e meia por semana, estabelecido no art. 5º, II, da Resolução CJF n. 51/2009, pode ser excepcionado, de modo que as diárias sejam pagas no valor correspondente aos dias efetivamente dedicados pelo magistrado ao atendimento de sua convocação para prestar auxílio ao tribunal.



    2. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e os Tribunais Superiores limitam o número mensal de diárias pagas a magistrados em regime de auxílio.



    3. Consulta respondida negativamente, mas com proposta de alteração da Resolução CJF n. 51/2009, para adequá-la aos limites observados no Poder Judiciário da União” (grifo nosso).



     Na oportunidade, foi aprovada nova redação para o inciso II do art. 5° da Resolução CJF 51/2009, fixando o referido limite em dez diárias por mês, conforme parâmetros praticados pelos conselhos e tribunais superiores, de acordo com o voto da divergência, inaugurada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura.



    A seguir, transcrevo a nova redação: 



    “Art. 5º Durante o período de convocação, o Juiz Federal fará jus a: 



    I – remuneração do cargo em substituição em todas as convocações previstas nesta resolução, cabendo ao Tribunal o pagamento da diferença de remuneração; 



    II – se for o caso, pagamento de diária correspondente ao cargo de membro do Tribunal, limitado ao valor de dez diárias por mês, destinadas a indenizar despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana; (Redação dada pela Resolução n. 845, de 27 de fevereiro de 2024)”.



    Pois bem.



    No que concerne ao pagamento de diárias em favor dos associados da autora, cumpre salientar que tais valores são pagos para o fim de ressarcir os magistrados por perdas patrimoniais ocorridas no decorrer da prestação do serviço, já que não se prestam a remunerar diretamente o trabalho.



    Para a remuneração direta do trabalho, a norma prevê que a remuneração do magistrado convocado será equivalente à remuneração do cargo em substituição, cabendo ao Tribunal o pagamento da diferença.



    Em essência, os valores pagos a título de diárias possuem a finalidade específica de compensar eventuais perdas e prejuízos que possam ocorrer no desempenho das funções do beneficiário (especificamente com diárias, locomoção e alimentação), razão pela qual acrescem ao montante principal por ele recebido, esse sim destinado à remuneração do serviço prestado. Daí porque sobre elas não recaem cobrança